Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744289-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO PORTAL PLAZA SUDOESTE AGRAVADO: ENILSON DIVINO SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFÍCIO PORTAL PLAZA SUDOESTE, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, ID 211006737, em sede de cumprimento de sentença no 0022261-28.2016.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ENILSON DIVINO SILVA, que indeferiu o pedido formulado no ID 210753373, do processo de origem. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Observa-se que na decisão agravada constou que: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 210753373, notadamente porque compete ao juiz zelar pela efetividade do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não ocorrido o julgamento definitivo do agravo de instrumento de n.o 0752573-02.2023.8.07.0000, aplica-se o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei n.o 14.195/2021, uma vez que não localizados outros bens penhoráveis de propriedade do executado- Destacou-se. Desse modo, o Agravo de Instrumento no 0752573-02.2023.8.07.0000, apontado pelo julgador a quo, foi distribuído ao Desembargador Relator Carlos Alberto Martins Filho. Acrescente- se que ao apresentar suas razões, o agravante aponta que: 24. Isso, porque o Eg. TJDFT, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0752573- 02.2023.8.07.0000, interposto pelo AGRAVANTE, reconheceu o pedido de reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo a quo, permitindo a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula n. 22.980. A conexão entre a presente ação e a de número 0752573-02.2023.8.07.000, atrai a prevenção do Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, conforme consta na certidão de ID 65258230. Diante do quadro apresentado, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, em obediência ao critério da prevenção e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator